Tribunal: TJBA
Processo: 8001995-26.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001995-26.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: UELITON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BORGES BISNETO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. ADESÃO DO SERVIDOR AO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA.
COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS.
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O RESPECTIVO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, APENAS PARA ADEQUAR CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de verbas rescisórias devidas a servidor público municipal aposentado que aderiu ao Programa de Aposentadoria Incentivada instituído pela Lei Municipal 0053/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento das verbas rescisórias; (iii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de prova eminentemente documental, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A prescrição quinquenal não se verificou, pois as verbas referem-se a abril de 2018 e a ação foi ajuizada em novembro de 2021, dentro do prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

5. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação e seu ônus probatório incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser exigida da parte autora prova negativa de não recebimento.

6. O município reconheceu a condição de servidor efetivo ao permitir a adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada, calcular as verbas devidas e emitir o termo de rescisão.

7. O município não demonstrou o efetivo pagamento das verbas rescisórias mediante comprovante de depósito, transferência bancária ou outro meio idôneo, limitando-se a apresentar o termo de rescisão.

8. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, aplicam-se os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, observados os marcos temporais das Emendas Constitucionais n.º 113/2021 e n.º 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

O ônus da prova do pagamento de verbas rescisórias devidas a servidor público compete ao ente municipal, constituindo prova diabólica a exigência de demonstração negativa pela parte autora.

O termo de rescisão, por si só, não constitui prova do efetivo pagamento das verbas rescisórias, sendo necessária a apresentação de comprovantes de depósito, transferência bancária ou outro meio idôneo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, II, e 85, §11; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-BA, Apelação 00006482520128050040, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, pub. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação 03004235820148050040, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 27.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001995-26.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e apelado UELITON FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA